Tribunal: STF
Processo: ARE 1587951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                  
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “c” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 4):    

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA MORATÓRIA INFERIOR A 100%. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão na qual se rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, sob o fundamento de que a análise da matéria exigiria dilação probatória, sendo insuficientes os documentos apresentados pela executada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é cabível no caso concreto, à luz da alegação de excesso de execução decorrente da aplicação de multa moratória supostamente confiscatória. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 
4. A multa imposta, com fundamento no § 9º, inciso I, do art. 71 do CTE, não ultrapassa o valor do tributo devido, afastando-se o caráter confiscatório, conforme entendimento consolidado no Tema 863 do STF. 
5. Correta a rejeição da exceção de pré-executividade, ainda que por fundamento diverso, em razão da legalidade da penalidade aplicada. 
IV. DISPOSITIVO E TESES 
7. Recurso conhecido e desprovido. 
Teses de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível se a matéria alegada for de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, e não se demandar dilação probatória. 2. A multa moratória inferior a 100% do valor do tributo não configura caráter confiscatório, conforme entendimento fixado no Tema 863 do STF.”

No recurso extraordinário (e-doc n° 51), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, II, 37 e 150, I e IV, todos da Constituição Federal.
Aduz que 

“(...) não pode o Fisco utilizar seu poder para estabelecer multas ao contribuinte de maneira desarrazoada, partindo do pressuposto de que também deve ser observado o comando disposto no art. 150, IV da Constituição Federal.”

Alega que a multa aplicada pelo Fisco Estadual é tratada como punitiva, sendo que, conforme consta nas próprias CDA’s anexadas aos autos da Execução Fiscal, trata-se de multa moratória pelo mero inadimplemento da obrigação tributária no praxo máximo estabelecido para pagamento.
Assevera que nas CDA’s anexadas, há aplicação de multa por falta de recolhimento (multa de mora) e multa por descumprimento de obrigação acessória (multa punitiva) em percentuais que variam entre 60% e 150% sobre o valor principal, o que inviabiliza o próprio recolhimento do tributo. 
Conclui, afirmando que, ao se tratar de multa moratória, esta não poderá ultrapassar o limite de 20% sobre o valor do tributo, sob pena de caracterização do ímpeto confiscatório.
 É o relatório.
Decido.           
Verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos: 

“A respeito do tema, precedentes persuasivos do Tribunal da Cidadania apontam que a exceção de pré-executividade é cabível se atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal; ou seja: (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (AgInt no AREsp 1580699/PR, 3ª Turma, DJe de 04/06/2020). 
Especificamente no que concerne ao requisito formal do incidente em questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular 393 com o seguinte teor: 
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 
A utilização da construção pretoriana da exceção de pré-executividade não deve ser admitida com completa amplitude, posto que a defesa dos devedores, em regra, deve ser realizada por meio de embargos à execução, ou impugnação, dependendo da natureza do título exequendo, se extrajudicial ou judicial. 
A digressão realizada é para destacar a imprescindibilidade de que o vício que inquine de nulidade do título seja aferível de plano, despontando com tal evidência que justifique o seu conhecimento de ofício pelo julgador. 
O agravante defende o cabimento da exceção de pré-executividade para apreciar o excesso de execução, indicando excesso na multa de mora que possui caráter confiscatório. 
Em proêmio, ressalto que simples análise da CDA é possível auferir o tributo cobrada, a multa, sendo desnecessária a produção de outras provas. 
Deste modo, as matérias aventadas pela parte excipiente são passíveis de análise e de pronto passarão a ser analisadas. 
Segundo a redação original do art. 71, VII, do CTE previa-se multa de 25% do valor da operação ou da prestação, sendo que os § 1º e 9º indicam a forma qualificada, ou seja, a incidência de novo percentual no caso da prática de irregularidades. Leiam-se: 
‘§ 1º Para os efeitos dos incisos VII e VIII, do caput deste artigo, entende-se como valor da operação ou da prestação o maior encontrado entre o expresso no documento e o preço corrente da mercadoria ou do serviço, ou de seu similar, no mercado varejista goiano, relacionados com a infração à legislação tributária.
FORMA QUALIFICADA 
§ 9º Se da prática das irregularidades descritas nos incisos V e seguintes do caput deste artigo resultar diretamente omissão de pagamento do imposto, a multa neles prevista será aumentada do valor correspondente à aplicação dos percentuais abaixo, sobre o valor do imposto não pago: 
I - 60% (sessenta por cento), observado o disposto no inciso seguinte; 
II - 80% (oitenta por cento), se a irregularidade for praticada por substituto tributário, em operação ou prestação na qual aja nessa condição.’ 
A norma posterior previu a incidência de multa limitada, todavia a 100% da obrigação principal, conforme entendimento exarado no Tema 863 do STF. 
No caso dos autos, o valor da multa aplicada com base na norma do art. 71, inciso VII, alínea ‘l’, pelo descumprimento da obrigação acessória, não ultrapassa o valor do ICMS devido e não pago.
Ora, na CDA n. 6602640 (mov. 01 – arq. 02), o tributo remanescente perfaz o valor de R$ 249.086,42, ao passo que a multa por falta de recolhimento do valor original encontra-se no patamar de R$ 93.407,41; assim como a multa por descumprimento da obrigação acessória no valor de R$ 155.679,01. 
No mesmo sentido a CDA n. 6770543 (mov. 01 – arq. 03) a qual prevê o tributo remanescente em R$ 48.088,42, a multa por falta de recolhimento do valor original no valor de R$ 28.853,05, sem multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
(...)
Assim, não comporta provimento o recurso, devendo ser desacolhida a exceção de pré-executividade, mesmo que por fundamento diverso.” (grifo nosso)

Como visto, a Corte de origem entendeu viável a apreciação da alegação de excesso de execução da multa tributária em sede de exceção de pré-executividade para, em seguida, concluir que não houve o aludido excesso suscitado na inicial, uma vez que a multa aplicada não ultrapassaria o valor do tributo devido.
Sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 816 da Repercussão Geral, fixou tese pela observância do teto de 20% do débito tributário na fixação de multas moratórias pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, em acórdão assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: ‘1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário’. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.” (RE nº 882.461/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, Dje 26/02/2025).

No tocante às multas punitivas, esta Corte Suprema, na apreciação do Tema nº 863 da Repercussão Geral, fixou que: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo. 
Desse precedente deflui-se, portanto, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.
Em assim sendo, entendo que no caso concreto, foi ultrapassado o limite de 20%, estabelecido no Tema nº 816/RG, para as multas tributárias moratórias.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para acolher a exceção no ponto relativo à multa tributária moratória, impondo o limite de 20% sobre o tributo devido, nos termos do que decidido no Tema nº 816 da Repercussão Geral. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente